Tribunal: TJDFT
Processo: 0732827-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732827-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANGELA APARECIDA ALCANTARA RIBEIRO PONCE, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 27667408, interrompo os procedimentos relativos à preferência constitucional da credora ANGELA APARECIDA ALCANTARA RIBEIRO PONCE. Não havendo novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac